Tribunal: TJES
Processo: 0002215-14.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002215-14.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARISSA PASSALINI GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002215-14.2023.8.08.0011

APELANTE: LARISSA PASSALINI GOMES

Advogado do(a) APELANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS
. MÉRITO.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS.

ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. Com arrimo na declaração dos policiais militares, ratificada em juízo, restou comprovado que os corréus armazenavam drogas em sua residência, praticando a mercancia.

3. A tese de coação moral está divorciada dos elementos dos autos, embasada unicamente em declaração prestada pela ré na esfera extrajudicial, não tendo a defesa técnica apresentado nenhum outro elemento circunstancial que pudesse conferir credibilidade à sua alegação, razão pela qual é inviável o seu acolhimento.

4
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido.
Fixados honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002215-14.2023.8.08.0011

APELANTE: LARISSA PASSALINI GOMES

Advogado do(a) APELANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LARISSA PASSALINI GOMES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 8142528), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razões recursais, id. 8142650, a apelante requer a absolvição com base na insuficiência probatória.

Emerge da Denúncia que, no dia 13/7/2023, por volta de 21h58min, na Rua Antenor Areia, Bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, os réus Larissa Passalini Gomes e Patrick Xavier Ruella Gomes foram flagrados trazendo consigo, guardando e tendo em depósito drogas vulgarmente conhecidas como “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, após inúmeras informações de que o réu Patrick estaria promovendo o tráfico de entorpecentes em sua residência, policiais militares se deslocaram até o local com o intuito de averiguar a veracidade das denúncias.

Ao chegarem no local indicado, os agentes de polícia visualizaram atividade típica de comercialização. Em dado momento, após mexer em seu celular, Patrick ficou bastante agitado, olhou nos arredores, entrou na casa, saiu dela com uma sacola nas mãos e a dispensou em um terreno localizado na lateral, retornando em seguida.

Logo após, ainda demonstrando agitação, adentrou na residência novamente e saiu com um invólucro em mãos, oportunidade em que os policiais realizaram a abordagem.

Iniciada a busca pessoal, Patrick dispensou um invólucro que trazia consigo, que continha uma bucha similar à maconha.

Realizadas buscas no interior da residência, os policiais lograram êxito em encontrar com a companheira de Patrick, Larissa Passalini Gomes, três pedras de “crack”, 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente meio quilo, além de duas balanças de precisão, uma máquina de cartão de crédito/débito, materiais para fracionar e endolar entorpecentes, bem como a quantia de R$ 500 (quinhentos reais) em espécie.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (id. 8142489, pp. 10/12 e id. 8142490, pp. 01/06), no Auto de Apreensão (id. 8142490, pp. 09/11), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (id. 8142490, pp. 12/13) e no Laudo de Exame Químico (id. 8142504).

No tocante à
autoria
, por sua vez, a defesa técnica argumenta que a droga apreendida estava sendo guardada pela ré Larissa em razão da coação que sofreu do seu companheiro, o corréu Patrick.

Em suma, suscita a tese de excludente de culpabilidade sob o manto da coação moral irresistível.

A matéria de defesa arguida, todavia, não se sustenta diante do acervo probatório produzido, que evidencia que a ré, no mínimo, tolerava a mercancia de drogas de seu companheiro, de forma natural e espontânea, sem demonstrar situação que configurasse constrangimento moral.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo de uma das policiais que presenciou o flagrante. Vejamos:

Mariza da Rocha Estefanato

(...) Que o réu fez a dispensa do invólucro que estava em suas mãos. Que a partir desse momento a depoente foi chamada para adentrar na residência, pois havia a informação de que havia duas mulheres no local. Que foi feita a busca pessoal nas mulheres.
Que nas partes íntimas da convivente de Patrick foram encontradas três pedras de crack.
Que foi encontrada uma sacola contendo máquina de cartão, material para endolar entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Que os tabletes de maconha foram encontradas no terreno onde Patrick havia as dispensado anteriormente. (...)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

A ré, devidamente notificada, não compareceu aos atos do processo, sendo declarada revel.

Uma das testemunhas arroladas pela defesa, irmã do corréu, declarou que a balança de precisão e o material para endolar são seus, justificando tratar-se de itens utilizados no seu labor de confeiteira. A declaração apresentada, no entanto, não é verossímil. Primeiro, porque o réu Patrick disse na esfera policial que tais materiais eram de sua mãe. Além disso, a testemunha não soube explicar de forma satisfatória o motivo de tais itens estarem na casa de seu irmão.

Em interrogatório, o corréu Patrick negou a traficância, sustentando que estava consumindo drogas quando os policiais chegaram na sua residência. Disse que, por medo, entregou pedras de crack à companheira para que esta escondesse.

A versão apresentada também não se sustenta, uma vez que é contraditória com as alegações prestadas na esfera policial.

Diante do cenário apresentado, verifica-se que a tese de coação moral está divorciada dos elementos dos autos, embasada unicamente em declaração prestada pela ré na esfera extrajudicial, não tendo a defesa técnica apresentado nenhum outro elemento circunstancial que pudesse conferir credibilidade à sua alegação, razão pela qual é inviável o seu acolhimento (Nesse sentido: TJES, APCrim 0014966-88.2014.8.08.0030. 1ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Julgado em 27/4/2023).

Nesse diapasão, com arrimo na declaração dos policiais militares, ratificada em juízo, restou comprovado que os corréus armazenavam drogas em sua residência, praticando a mercancia.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

João Augusto Faria dos Santos
(OAB/ES
13.421
)
realizou a defesa da apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)